Tribunal: STF
Processo: ARE 1441660
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/14 E DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CUMULAÇÃO DO ADICIONAL DE DISTRIBUIÇÃO E COLETA COM O DE PERICULOSIDADE. 



    O Regional asseverou: "Não obstante o contexto histórico que envolveu a criação dos adicionais em discussão, é certo que, da forma como positivado, o AADC se destina aos empregados da Reclamada que exercem atividade postal externa, ao passo que o adicional de periculosidade previsto no art. 193, §4º, da CLT abrangem os trabalhadores em motocicleta, ou seja, eles se destinam a remunerar situações diversas: o AADC visa remunerar a atividade postal externa de forma genérica e o adicional de periculosidade visa remunerar o risco pelo uso de motocicleta”. O TRT concluiu que as parcelas AADC e adicional de periculosidade apresentam natureza distinta, pois, enquanto o AADC beneficia qualquer empregado que atueem atividades postais externas, independentemente do meio de locomoção - conforme previsão em norma coletiva-, a percepção do adicional de periculosidade tem como fundamento o trabalho em condições perigosas, qual seja, atividade com motocicleta, nos termos do artigo 193, § 4º, da CLT (incluído pela Lei 12.997/2014). Não se vislumbra da decisão regional a existência de elementos os quais comprovem que a parcela AADC, previstano plano de cargos da ECT, foi estabelecida com a mesma natureza do adicional de periculosidade, dispostono art. 193, § 4º, da CLT, que visa a remunerar o trabalhador pela exposição ao risco acentuado da atividade, razão pela qual inviável a reforma pretendida pela reclamada quanto à possibilidade de cumulação das mencionadas parcelas. Recurso de revista conhecido e não provido.



    RECURSO DE REVISTA ADESIVO DO RECLAMANTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPRESSÃO DO ADICIONAL DE DISTRIBUIÇÃO E COLETA.



    A controvérsia gira em torno da pretensão ao pagamento de indenização por danos morais em face da exclusão do pagamento do adicional por distribuição e coleta cumulativamente ao de periculosidade. Consta no acórdão que dos depoimentos do reclamante não se consegue extrair o necessário dano, ou seja, o empregado sequer sinalizou que a ação da empregadora resultou em situação vexatória ou de abalo à sua honra ou dignidade. Assim, importa ressaltar que o deferimento de indenização por danos morais, in casu, baseada na presunção da ocorrência de fatos danosos é incabível. Indevida a indenização, porquanto o que gera o dano não é a mora em si, porém as circunstâncias nas quais se caracterizou ou as consequências decorrentes da exclusão do pagamento do adicional de distribuição e coleta. Recurso de revista adesivo não conhecido.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SINDICAL.



    Conforme a jurisprudência desta Corte permanece válido o entendimento de que, nos termos do art. 14, caput e § 1º, da Lei 5.584/70, a sucumbência, por si só, não justifica a condenação ao pagamento de honorários pelo patrocínio da causa, mesmo frente à lei civil, que inclui expressamente os honorários advocatícios na recomposição de perdas e danos. Entende-se que não foram revogadas as disposições especiais contidas na aludida Lei 5.584/70, aplicada ao processo do trabalho, consoante o art. 2º, § 2º, da LINDB. Desse modo, se o trabalhador não está assistido por advogado credenciado pelo sindicato profissional ou não declara insuficiência econômica (OJ 304 da SBDI-1 do TST), conforme recomenda a Súmula 219, I, do TST, indevidos os honorários advocatícios. No caso concreto, não há assistência pelo sindicato de classe. Ressalva do relator. Recurso de revista adesivo não conhecido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, VI, XIII, XIV e XXVI; e 8º, VI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente